Tribunal: CARF
Processo: 10950.001172/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-08

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.001172/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.394 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
SANATORIO MARINGA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2007
MATÉRIAS E ALEGAÇÕES NÃO APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
As matérias e as alegações de defesa devem ser apresentadas pelo sujeito
passivo quando da impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do
procedimento, precluindo o direito de argui-las quando da apresentação do
recurso voluntário.
COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
O direito à compensação não pode ser oposto ao lançamento tributário como
matéria de defesa, mormente quando a falta de recolhimento das contribuições
não se deu a título de compensação.
O CARF não é competente autorizar ou homologar compensações não
requeridas perante a administração tributária.
IMUNIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A imunidade de contribuições previdenciárias conferida a entidades
beneficentes de assistência social pela Constituição Federal está condicionada
aos cumprimento de requisitos previstos em lei.
A ausência de comprovação de que o contribuinte cumpria os requisitos legais
para o reconhecimento da condição de entidade imune à época dos fatos
geradores torna-o sujeito ao pagamento das contribuições previdenciárias.
AUDITORIA FISCAL DA RFB. COMPETÊNCIA
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é competente para realizar
fiscalizações e para lavrar o respectivo auto de infração quando constatar a
falta de cumprimento quer da obrigação tributária principal, quer da obrigação
acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.001172/2009-61
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001172/2009-61

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do recurso,
exceto quanto às matérias trazidas apenas em grau recursal, quais sejam, contradição no relatório
fiscal, equivocada diferença entre a GFIP e Folha de Pagamento, reconhecimento do
recolhimento das contribuições retidas, vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que
dele conhecia parcialmente em menor extensão; e, na parte conhecida, negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Wilderson Botto (suplente
convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), que julgou procedente lançamento relativo a
contribuições sociais previdenciárias relativas à parcela dos segurados empregados e
contribuintes individuais, descontadas e não recolhidas, no período de março/2006 a
dezembro/2007 (DBCAD 37.194.876-2).
O Relatório Fiscal está às fls. 67 a 74. Conforme relatado pela DRJ, o contribuinte
(fls. 132 a 135):
apresenta a sua impugnação para requerer que seja reconhecida a improcedência e a
nulidade do lançamento fiscal, posto que seria imune a todas as contribuições exigidas
no presente auto de infração.
Alternativamente, requer que se reconheça: a isenção das contribuições ao INCRA,
SEBRAE, SESC e SENAC; a existência de suposto crédito do contribuinte, para
compensação com as contribuições ora lançadas.
Requer, ainda: a suspensão da exigibilidade do lançamento até decisão final; o
reconhecimento da incompetência da auditora para fazer lançamentos, pois a ela só
caberia fiscalizar; a anulação do lançamento pela falta de cálculos no Relatório de
Lançamentos das contribuições a título de administradores autônomos e individuais.
Requer, por fim, a produção de prova, protestando pela juntada oportuna de novos
documentos que possam vir a interessar na solução do litígio.
Para fundamentar seus pleitos, arrola as seguintes alegações:
a) A auditora fiscal deixou de considerar que o contribuinte seria isento das
contribuições previdenciárias e de terceiros por atender a 99% de seus pacientes pelo
SUS. Conforme legislação vigente, as entidades filantrópicas ou que atendam pelo SUS
em percentual acima de 60% de sua clientela, seriam isentas dessas contribuições;
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001172/2009-61

b) A auditora fiscal tomou despesas de aluguel do contribuinte como se fossem pró-
labore. Por isto, o lançamento seria nulo;
c) O contribuinte possuiria supostos créditos junto ao INSS, provenientes de
contribuições pagas indevidamente sobre remuneração de autônomos, avulsos
administradores, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE. Tais créditos seriam passíveis de
compensação, por terem sido objeto de sentenças transitadas cm julgado.
Por isto, requer que esta autoridade determine a compensação, guardadas as respectivas
proporções, cumprindo-se, para tanto, as formalidades de praxe.
O direito à compensação não poderia ser limitado a 30% do crédito tributário mensal,
por ofender o primado da igualdade e agredir o postulado da moralidade administrativa,
por representar empréstimo compulsório.
A decadência do direito à compensação dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação ocorreria após 10 anos (tese dos cinco mais cinco).
Os valores a restituir devem ser corrigidos pelos índices reais da inflação mais os
expurgos inflacionários, e não pelos índices oficiais defasados, criados pelo governo
para engabelar os cidadãos.
Sobre o indébito deverão incidir juros compensatórios e juros moratórios;
d) O lançamento foi feito por agente supostamente incompetente, pois somente caberia
ao Auditor Fiscal efetuar o levantamento e fiscalização de possíveis débitos/créditos, não
podendo lançar débitos. Por isto, requer-se a anulação do lançamento.
e) Seria inexigível a contribuição ao INCRA, por não ser a autuada empresa da área
rural. Seriam inexigíveis também a contribuição ao SEBRAE. SENAI, SESC e SENAC,
por ser prestador de serviços.
A DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, em
decisão que restou assim ementada:
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. OPORTUNIDADE
Com a impugnação ocorre a oportunidade da apresentação de provas, precluindo o
direito de o impugnante apresentá-la em outro momento processual.
ALEGAÇÕES IMPERTINENTES. NÃO CONHECIMENTO
Não se toma conhecimento de alegações da defesa acerca de matéria que não mantenha
pertinência com os autos.
ERRO NA BASE DE CÁLCULO INCOMPROVADO
Alegação de erro ou equívoco na base de cálculo do crédito adotada pela auditoria fiscal
carece da necessária comprovação. Fica afastada a tese trazida pela impugnante nesse
sentido quando não tenha sido acompanhada da respectiva prova.
COMPENSAÇÃO
OU
RESTITUIÇÃO
COMO
MATÉRIA
DE
DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente poderá ser compensada contribuição para a Seguridade Social arrecadada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, na hipótese de pagamento ou recolhimento
indevido, entre créditos e débitos líquidos e certos. O direito à compensação não pode
ser oposto a lançamento tributário, como matéria de defesa, mormente quando a falta de
recolhimento das contribuições não se deu a título de compensação.
AUDITORIA FISCAL DA RFB. COMPETÊNCIA
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001172/2009-61

É competente a auditoria fiscal da Receita Federal do Brasil para realizar fiscalizações e
para lavrar o respectivo auto de infração quando ficar constata a falta de cumprimento
quer da obrigação tributária principal quer da obrigação acessória.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 28/9/2009 (fls. 144), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 19/10/2009 (fls. 150 a 160), por meio do qual recorre a este
Conselho das alegações já apresentadas quando da impugnação, acrescentando ainda outras
teses, que podem ser assim resumidas:
1 – que o lançamento foi feito por Auditora-Fiscal incompetente; que a lei citada
pelo julgador a quo (Lei no 10.593, de 2002) é ordinária e a competência seria matéria de lei
complementar;
2 – que há contradição entre os fatos e os fundamentos legais, matéria em relação
o julgador de piso não teria decidido;
3 – que o relatório fiscal contém erros, matéria essa também não enfrentada na
decisão recorrida;
4 – que o julgador de piso deixou de verificar os erros apontados pela recorrente;
5 – que em nenhum momento o julgador a quo contesta os valores requeridos a
título de compensação, cujos créditos seriam decorrentes de tributos declarados
inconstitucionais, de forma que consentiu com os valores pagos, sendo passíveis de
compensação, sem qualquer limitação de 30% para compensação, limitação esta que deve ser
reconhecida sua ilegalidade e inconstitucionalidade; nessa matéria alega ainda que falta da
diligência requerida acarretou cerceamento do direito de defesa e do contraditório;
6 – quanto aos pedidos de diligência, que o julgador a quo confundiu o conceito
de diligência e perícia; que a diligência não necessita de nomear perito, portanto infundado o seu
indeferimento; quanto à diligência, entende que “a pertinência dos pedidos de diligência são tão
pertinentes que podem demonstrar a filantropia da ora Recorrente e a nulidade do lançamento
efetuado”, e dessa forma a decisão deve ser anulada;
Por fim, requer:
1 – anulação do lançamento diante do contraditório relatório fiscal; da
incompetência da Auditora-Fiscal para efetuar lançamentos; da falta de clareza na descrição dos
fatos, fundamentos e do próprio lançamento; do erro no cálculo quanto ao abatimento dos
valores pagos; e da negativa sem fundamento das diligências solicitadas, ou, caso contrário, que
sejam determinadas tais diligências;
2 - reconhecimento de sua imunidade;
3 – improcedência da diferença apurada entre GFIP X Folha de Pagamento, tendo
em vista que foi aplicada base de cálculo diversa às contribuições do INSS;
4 – sejam compensados os valores levantados após expurgados os valores
indevidamente lançados;
5 – seja reconhecido o crédito relativos a autônomos, avulsos e administradores
(R$ 30.812,46), que deverá se compensado no débito lançado após expurgados os valores
indevidamente lançados, de uma só vez (sem a limitação de 30%);
6 – seja reconhecido que foram efetuados os repasses das contribuições retidas;
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001172/2009-61

7 – suspensão da exigibilidade dos créditos lançados até decisão final;
8 – reconhecimento da incompetência da Auditora-Fiscal para efetuar lançamento,
pois somente lhe cabe fiscalizar.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, entretanto não atende a todos os pressupostos de
admissibilidade em relação a parte das matérias ou alegações apresentadas somente no recurso,
de forma que será conhecido parcialmente.
Das nulidades e das inovações recursais
Inicialmente o contribuinte alega que a decisão recorrida é nula pois não enfrentou
teses de defesas por ele apresentadas, relativas à falta de clareza na descrição dos fatos,
fundamentos, e do próprio lançamento; além disso, erro no cálculo quanto ao abatimento dos
valores pagos.
Noto na impugnação que os erros apontados naquela ocasião referiam-se a ter a
auditora fiscal tomado por base de calculo das contribuições despesas de aluguel do contribuinte,
como se fossem pró-labore. Além disso, que haveria falta de cálculos no Relatório de
Lançamentos das contribuições relativo a administradores, autônomos e individuais.
Ambas as alegações foram devidamente enfrentadas pela decisão de piso, ou seja:
Alega a impugnante que a auditora fiscal tornou por base de cálculo das contribuições
despesas de aluguel do contribuinte, como se fossem pró-labore. Por isto, o lançamento
seria nulo.
A impugnação não esclarece se essas despesas seriam pagamentos de aluguel feitos pela
empresa a terceiros, em favor dos seus sócios diretores, ou se seriam pagamentos de
aluguel a terceiros, em favor da própria impugnante.
Se se tratar da primeira possibilidade, tais pagamentos configurariam remuneração e
integrariam, sim, o salário de contribuição dos diretores do sujeito passivo, sujeitando-se
à incidência das contribuições previdenciárias dos segurados.
Mas nisto se pode falar apenas por hipótese, uma vez que a defesa lacônica nessa
alegação e não oferece mais detalhes para conduzir ao adequado mime da questão.
De toda forma, a este respeito, veja-se o que informa o relatório fiscal explicativo do
lançamento:
5. Pura a apuração dos créditos previdenciários foram tornados por base, os valores
constantes nas FOLHAS DE PAGAMENTO, RECIBOS DE PAGAMENTO DE SALÁRIO, nas
Guias do Recolhimento do FGTS e Informações a previdência social — GFIP, além dos
registros contábeis, inclusive aqueles contidos na conta de despesa (3.2.4.010.1 — Serviços
de Terceiros).
Conforme se vê, o relatório fiscal informa claramente de quais fontes documentais foram
colhidas as bases de cálculo do crédito lançado: basicamente, folhas e recibos de
pagamento, GFIP e a conta contábil 3.2.4.010.1 — Serviços de Terceiros. Diante dessa
informação, fica fácil para a impugnante apontar com precisão, mediante a
apresentação da adequada prova documental, qual parcela da base de cálculo
corresponderia a despesas de alugue .
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001172/2009-61

Ao invés disto, prefere lançar uma alegação desacompanhada de qualquer indício de
prova.
Por isto, tendo em conta que nas folhas de pagamento e GFIP devem ser registradas
apenas as verbas integrantes do salário de contribuição dos empregados e contribuintes
individuais, bem como na conta contábil devem ter sido escrituradas as despesas com
serviços prestados por terceiros, não se pode crer que a auditora fiscal tenha tornado
por integrantes do salário de contribuição, como despesas de aluguel realizadas pela
autuada em seu próprio favor.
Desta forma, por não ter sido comprovado nenhum erro ou equivoco na base de cálculo
do credito, fica afastada a alegação trazida pela impugnante, neste tópico.
...
O Relatório de Lançamentos é documento onde são individualizados os valores das
remunerações que servirão de base de cálculo do débito lançado. As contribuições
respectivas, por sua vez, estão discriminadas no DAI) Discriminativo Analítico de
Debito.
O Relatório de Lançamentos cumpre sua função dentro do processo, que de identificar
exatamente as remunerações pagas a contribuintes individuais c a empregados.
Não é função desse anexo apresentar cálculos das contribuições. Tal função é cumprida
pelo DAD, que discrimina, além da base de cálculo, as respectivas contribuições que a
empresa reteve das remunerações pagas a esses segurados.
Portanto, não há nenhuma nulidade naquela peça processual.
...
Pretende ainda a anulação da decisão recorrida sob alegação que o julgador a quo
confundiu o conceito de diligência e perícia, e que o indeferimento de tal pedido teria sido
infundado. Entretanto, basta ler a impugnação para ver que não houve qualquer pedido nesse
sentido, mas tão somente, ao final, solicitação para “produção de prova, protestando pela
juntada oportuna de novos documentos que possam vir a interessar na solução do litígio”,
matéria também devidamente enfrentada pelo julgador de piso (fls. 136):
Nesta questão, deve-se observar o disposto no artigo 16 do Decreto 70.235, de 1972
...
Conforme se vê, três condições estão estabelecidas no Decreto 70.235 para juntada de
provas depois do prazo de impugnação. Nenhuma dessas condições se afigura no
processo, qual seja, não ficou demonstrada impossibilidade de apresentação oportuna,
não foi levantado nenhum direito superveniente, nem ocorreram, ainda, novos fatos ou
razões, que acarretassem oportunidade de contraposição. Assim, o protesto da defesa
revela-se inoportuno.
Assim, pelos motivos expostos, não há qualquer nulidade no lançamento ou na
decisão recorrida.
Apresenta algumas teses de defesa apenas em sede recursal, o que se constitui em
flagrante inovação recursal operada em sede de recurso. Basta ler a impugnação apresentada às
fls. 87 106 para ver que naquela oportunidade o contribuinte não traçou um linha sequer sobre as
seguintes matérias:
1 – que há contradição entre os fatos e os fundamentos legais constantes do
relatório fiscal, além de falta de clareza;
2 – improcedência da diferença apurada entre GFIP X Folha de Pagamento, tendo
em vista que foi aplicada base de cálculo diversa às contribuições do INSS;
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001172/2009-61

3 – que seja reconhecido que foram efetuados os repasses das contribuições
retidas.
Além de não terem sido aventadas quando da impugnação, razão pela qual o
julgador de piso não poderia se manifestar sobre as mesmas, nem mesmo no recurso o
contribuinte aponta quais seriam as contradições ou erros existentes no lançamento, mas
apresenta alegações genéricas e totalmente carentes de fundamentos.
Ainda quanto ao reconhecimento de que houve o repasse das contribuições
retidas, além de se tratar de inovação recursal, trata-se de mera alegação totalmente desprovida
de qualquer comprovação.
Conforme inciso III do art. 16 e art. 17 do Decreto no 70.235/72, copiados abaixo,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, os motivos de fato e direito em que se
fundamentam o recurso e os pontos de discordância em relação ao lançamento deverão ser
apresentados, via de regra, na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam trazidas no
recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida, o que não
acontece no presente recurso:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (grifei)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
As matérias trazidas em grau de recurso devem se limitar àquelas abordadas pelo
recorrente em sua impugnação, de forma que as matérias não alegadas na impugnação não
poderão mais ser alegadas em grau de recurso, sob pena de supressão de instâncias, sendo assim,
preclusas e portanto delas não conheço.
Do pedido de diligência feito em grau recursal
Quanto ao pedido de diligência feito em grau recursal, que objetivaria demonstrar
“a filantropia” do recorrente, considero-o desnecessário, pois os elementos constantes dos autos
são suficientes para demonstrar que o recorrente não faz jus à isenção que pretende com tal
demonstração, de forma que tal pedido é irrelevante para a decisão sobre o crédito tributário
discutido nos autos.
Da suspensão do crédito discutido até decisão final
Conforme também apontado pela DRJ, “A suspensão da exigibilidade do credito
já se dá automaticamente pela interposição da impugnação, em face do inciso Ill cio art. 151 do
Código Tributário Nacional.”, tanto que o crédito discutido encontra-se com a exigibilidade
suspensa até o presente momento, de forma que não procede tal pedido.
Da incompetência da Auditora-Fiscal para efetuar lançamento de crédito
tributário
Alega o recorrente que o lançamento foi feito por agente supostamente
incompetente, pois somente caberia ao Auditor-Fiscal efetuar o levantamento e fiscalização de
possíveis débitos/créditos, não podendo lançar débitos, sendo por isso nulo o lançamento.
Conforme já apontado pela DRJ,
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001172/2009-61

O servidor competente para realizar o lançamento do crédito através do auto de infração
a que se refere o art. 10 do PAF é o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
consoante atribuição conferida pelo art. 60 da Lei n° 10.593, de 2002, na redação dada
pela Lei 11.457, de 2007:
"Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo c/c Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria do Receita Federal do Brasil e em Caráter
privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
Também é totalmente infundada a alegação que a lei citada pelo julgador a quo é
ordinária e a competência seria matéria de lei complementar. Trata-se de mera alegação sem
demonstração de onde estaria a exigência de lei complementar para disciplinar tal matéria, qual
seja, competência funcional. Frise-se que a lei citada nunca foi declarada inconstitucional pelo
STF, estando em plena vigência e sendo portanto válida.
Portanto, sem razão o contribuinte quanto a essa alegação.
Da suposta imunidade das contribuições previdenciárias
Neste Capítulo o recorrente alega ser imune das contribuições previdenciárias e de
terceiros por atender a 99% de seus pacientes pelo SUS e, conforme legislação vigente, as
entidades filantrópicas ou que atendam pelo SUS em percentual acima de 60% de sua clientela,
seriam isentas dessas contribuições.
Conforme anotou a DRJ:
Inicia a impugnação por supor que a auditora fiscal teria deixado de considerar que o
contribuinte seria isento das contribuições previdenciárias e de terceiros por atender a
99% de seus pacientes polo SUS. Conforme legislação vigente, as entidades filantrópicas
ou que atendam pelo SUS em percentual acima de 60% de sua clientela, seriam isentas
dessas contribuições.
A auditora fiscal não deixou de considerar nada.
A uma, porque a impugnante, simplesmente não é, nem pode se equiparar a entidade
beneficente de assistência social com direito à isenção das contribuições previdenciárias,
inclusive por vedação constitucional, consoante já se viu nos processos que apuram a
falta de recolhimento das contribuições patronais.
A duas porque essa discussão é totalmente descabida nestes autos, especificamente,
porquanto tratam-se aqui de contribuições devidas pelos segurados, incidentes sobre
suas remunerações recebidas da empresa ora impugnante, as quais foram descontadas
dessas remunerações mas deixaram de ser recolhidas à previdência social.
Não sendo ônus financeiro da impugnante, mas dos segurados empregados e
contribuintes individuais, resultam de todo inoportunas as alegações postas pela
impugnação acerca da isenção das contribuições previdenciárias patronais.
No presente caso, ainda que o contribuinte fosse imune do recolhimento das
contribuições previdenciárias por atender ao disposto no art. 55 da Lei no 8.212/91, vigente à
época, tal imunidade alcançaria apenas as contribuições devidas pela empresa (cota patronal),
não alcançando as contribuições discutidas nestes autos, devidas pelos segurados, incidentes
sobre suas remunerações recebidas da empresa, as quais foram descontadas, mas não recolhidas
à previdência social.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001172/2009-61

Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: (Revogado pela Medida Provisória no 446, de 2008)
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no
art. 23, é de: 6
Art. 23. As contribuições a cargo da empresa provenientes do faturamento e do lucro,
destinadas à Seguridade Social, além do disposto no art. 22, são calculadas mediante a
aplicação das seguintes alíquotas:
Portanto, sem razão o contribuinte neste Capítulo.
Da compensação com supostos créditos junto ao INSS, provenientes de
contribuições pagas indevidamente sobre remuneração de autônomos, avulsos
administradores, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE.
Neste Capítulo a recorrente alega possuir créditos provenientes de supostos
créditos junto ao INSS, relativos a contribuições pagas indevidamente sobre remuneração de
autônomos, avulsos e administradores, INCRA, SENAC, SESC, e SEBRAE, que seriam
decorrentes de tributos declarados inconstitucionais, os quais requer sejam compensados com os
débitos lançados, sem a limitação de 30% imposta pela legislação vigente à época.
Inicialmente alega o contribuinte que o julgador de piso teria concordado com a
existência de tais créditos, pois não os contestou.
Basta ler os termos da decisão recorrida para perceber o equívoco do contribuinte,
pois a decisão tratou explicitamente sobre a impossibilidade de compensação de créditos
provenientes de contribuições devidas a terceiros com débitos de contribuições sociais
previdenciárias, passando a tratar da impossibilidade de compensação do hipotético crédito
alegado quando não decorrente de recolhimento indevido; discorre que apesar de o contribuinte
alegar que o suposto crédito seria decorrente de contribuição recolhida indevidamente sobre
remuneração de administradores, autônomos e avulsos, que teria sido objeto de sentença
transitada em julgado, não trouxe aos autos nenhuma cópia de tal sentença ou de ação judicial da
qual tenha sido a autor, e da qual decorra algum crédito a ser compensado ou restituído, mas
apenas cita a existência de valores aleatórios, sem nenhuma demonstração da sua liquidez. O
julgador de piso observou que,
se a impugnação estiver se referindo à decisão do Supremo Tribunal Federal, na Adin
1.102-2/DF, que julgou inconstitucional a contribuição sobre a remuneração de
administradores, autônomos e avulsos prevista no inciso I do art. 22, da lei 8.212, de
1991, na sua redação original, à toda evidência certo é que essa decisão também não
mais lhe beneficia, porquanto já se esgotou o prazo para pleitear a restituição ou
compensação decorrente daquela sentença.
Segundo decisões judiciais, o prazo prescricional de cinco anos para iniciar a
compensação daquelas contribuições começa a fluir da data da decisão do STF, ou seja
16/10/1995
Assim, se o contribuinte se refere ao Acórdão do STF no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade, que foi conhecida e julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade das expressões "empresários" e "autônomos" contidas no inciso I do art.
22 da Lei no 8.212, de 25.07.91, tal acórdão foi republicado em 17/11/1995, de forma que, ainda
que fosse possível a compensação, haveria decorrido o prazo decadencial para pleiteá-la, mesmo
considerando a tese decenal, uma vez que o lançamento que se discute refere-se a competência
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001172/2009-61

03/2006 e seguintes e não constam dos autos nenhum pedido de compensação até a data da
impugnação, apresentada em março de 2009, ou seja, quase 14 anos após a sentença.
Ademais, conforme apontou o julgado de piso, “
Não bastasse isso, um suposto direito à compensação não pode ser oposto ao lançamento
tributário, como matéria de defesa, mormente quando a inadimplência do contribuinte
não decorre de manifesto procedimento de compensação de eventual crédito seu mas,
conforme já se viu, da pura e simples falta de recolhimento das contribuições devidas.
Isto porque, pedido de compensação não é matéria passível de apreciação no âmbito da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, por não ser este o órgão da
administração tributária encarregado de examinar em preliminar pedidos da espécie. Se
a empresa acredita possuir supostos créditos, o pleito de compensação ou repetição do
indébito deve ser feito primeiramente junto ao setor competente da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Maringá, evidentemente depois de estabelecida a liquidez e certeza
de débitos e créditos.
Conforme prescreve a legislação, a compensação administrativa é procedimento
facultativo por meio do qual o contribuinte se ressarce de valores pagos indevidamente à
Previdência Social, deduzindo-os das contribuições a ela devidas, e deve ser requerida pelo
contribuinte pelos meios próprios. Nesse sentido transcrevo o art. 194 da Instrução Normativa
SRP no 3, de 2005, vigente à época dos fatos:
Art. 194....
2o O valor total a ser compensado deverá ser informado na GFIP, na competência de
sua efetivação, conforme previsto no Manual da GFIP. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008)
Caso o contribuinte de fato possuísse créditos passíveis de compensação, deveria
requerê-la pelos meios próprios junto ao órgão arrecadador, uma vez que este Colegiado não tem
competência para autorizar ou homologar compensações, fato que por si só já é suficiente para
indeferir o pedido feito pelo contribuinte.
Além disso, conforme determina a Lei no 8.212, de 1991, na redação vigente à
época dos fatos, a compensação somente é possível em relação às contribuições sociais
destinadas à seguridade social, sendo vedada a compensação de tais contribuições com créditos
provenientes de contribuições devidas a terceiros (no caso, INCRA, SENAC, SESC, e
SEBRAE). Copio a legislação vigente à época dos fatos:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade
Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada ao caput e parágrafos
pela Lei no 9.129, de 20.11.95).
... (Incluído pela Lei no 9.032, de 1995).
§ 2o Somente poderá ser restituído ou compensado, nas contribuições arrecadadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), valor decorrente das parcelas referidas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta lei. (Incluído pela Lei no
9.032, de 1995).
Instrução Normativa SRP no 3, de 2005,
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.001172/2009-61

Art. 192. Compensação é o procedimento facultativo pelo qual o sujeito passivo se
ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à
Previdência Social. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008)
Art. 193. Caso haja pagamento de valores indevidos à Previdência Social, de atualização
monetária, de multa ou de juros de mora, é facultado ao sujeito passivo optar pela
compensação ou pela formalização do pedido de restituição na forma da Seção II deste
Capítulo, observadas, quanto à compensação, as seguintes condições: (Revogado(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008)
I - a compensação deverá ser realizada com contribuições sociais arrecadadas pela SRP
para a Previdência Social, excluídas as destinadas para outras entidades ou fundos;
Assim, não sendo possível a compensação requerida pelos motivos acima
apontados, deixo de apreciar as questões relativas à limitação de 30% ou ainda relativa a índices
de correção dos supostos créditos, de forma que nada a prover neste Capítulo.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das
matérias trazidas apenas em grau recursal, quais sejam, contradição no relatório fiscal,
equivocada diferença entre a GFIP e Folha de Pagamento, reconhecimento do recolhimento das
contribuições retidas; e, na parte conhecida, por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital